Tribunal: STF
Processo: RE 806959
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Pagamento de ajuda de custo a magistrado. Remoção a pedido. Competência do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Prerrogativa de outras carreiras do serviço público. Ausência de interesse exclusivo da magistratura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.